Tribunal: TJSP
Processo: 1015120-96.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Embargos interpostos pelos apelados em face de acordão que acolheu em parte a apelação do banco apelante, ora embargado. Embargos rejeitados. Inconformismo manifestado junto ao C. STJ. Acolhimento. Acordão anulado. OMISSÃO. Reconhecimento. Omissão no que se refere ao teor de enunciado de súmula. Súmula 632, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Embargos interpostos pelos apelados em face de acordão que acolheu em parte a apelação do banco apelante, ora embargado. Embargos rejeitados. Inconformismo manifestado junto ao C. STJ. Acolhimento. Acordão anulado. OMISSÃO. Reconhecimento. Omissão no que se refere ao teor de enunciado de súmula. Súmula 632, do STJ. Inteligência dos artigos 489, IV c/c 927, inciso IV, do CPC. Indenização securitária que deve ser atualizada monetariamente desde a data de emissão da apólice em vigor ao tempo do sinistro até o efetivo pagamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1015120-96.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRADESCO SEGUROS S/A, são embargados VERA LÚCIA DE
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), RITA DE CÁSSIA DE ANDRADE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARCOS ROBERTO ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015120-96.2019.8.26.0100/50001 -
2
VOTO No 18481
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1015120-96.2019.8.26.0100/50001
EMBARGANTES: VERA LÚCIA DE ANDRADE e OUTROS
EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. AÇÃO DE
COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Embargos interpostos pelos apelados em
face de acordão que acolheu em parte a apelação do banco
apelante,
ora
embargado.

Embargos
rejeitados.
Inconformismo manifestado junto ao C. STJ. Acolhimento.
Acordão anulado. OMISSÃO. Reconhecimento. Omissão no
que se refere ao teor de enunciado de súmula. Súmula 632,
do STJ. Inteligência dos artigos 489, IV c/c 927, inciso IV,
do CPC. Indenização securitária que deve ser atualizada
monetariamente desde a data de emissão da apólice em
vigor ao tempo do sinistro até o efetivo pagamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com
efeitos infringentes.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de 215/223, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO, determinando que a correção monetária de indenização
incida a partir da data do sinistro.
Os apelados opuseram embargos de declaração, apontando
omissão no que se refere à distinção entre o presente caso e os que ensejaram a
edição da Súmula 632 do C. STJ.
Os embargos foram rejeitados (fls. 237/239) e os embargantes
interpuseram Recurso Especial, ao qual foi negado seguimento pela D. Presidência
da Seção de Direito Privado desta Corte (fls. 280/283).
Interposto agravo em recurso especial, foi provido o recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015120-96.2019.8.26.0100/50001 -
3
sendo anulada a decisão colegiada que rejeitou os embargos de declaração (fls.
383/389). Por isso, os autos tornaram a esta relatoria.
É o relatório.
Inicialmente, observo que o pronto julgamento deste recurso não
implica violação à regra estabelecida no artigo 1.023, §3o, que determina a
intimação do embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre
os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da
decisão embargada.
Compulsando os autos verifica-se que o embargado se
manifestou sobre a pretensão declinada nos embargos em diversas oportunidades,
inclusive nas contrarrazões ao recurso especial (fls. 273/279).
Portanto, o julgamento dos embargos sem nova intimação do
embargado não viola o princípio do contraditório, já que houve prévia e efetiva
manifestação acerca da quaestio iuris; ao revés, prestigia o princípio da eficiência.
Pois bem, consoante dispõe o artigo 927, inciso IV, do Código de
Processo Civil, “os juízes e os tribunais observarão os enunciados das súmulas do
Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional”, não se considerando fundamentada “a
decisão que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no
caso em julgamento ou a superação do entendimento” (art. 489, inciso VI, do
CPC).
Assim, conforme determinou o C. STJ, impõe-se reconhecer que
houve omissão no que se refere à aplicação do entendimento jurisprudencial
consolidado em relação ao termo inicial da correção de indenização securitária,
condensado na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015120-96.2019.8.26.0100/50001 -
4
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a
correção monetária sobre a indenização securitária incide
a partir da contratação até o efetivo pagamento.
Na hipótese em apreço, não foram apontadas circunstâncias
capazes de distinguir este caso dos precedentes que embasaram a aprovação da
Súmula 632; por conseguinte, os embargos devem ser acolhidos com efeitos
infringentes, sanando-se a omissão.
Não havendo distinção entre os casos, conclui-se que a
indenização securitária contratada (R$ 87.368,37) deve ser corrigida desde a
emissão da apólice até o efetivo pagamento, não se verificando bis in idem pelo
fato de o capital segurado ter sido atualizado desde a primeira contratação até a
última renovação da apólice, pois os termos são diversos.
Vale dizer, são dois os períodos de atualização: (i) entre a
contratação originária e a emissão da apólice em vigor ao tempo do sinistro, o
capital segurado sofreu correção e foi estabelecido (R$ 87.368,37, cf. fls. 17/19) (ii)
entre a emissão da apólice em vigor por ocasião do acidente e o efetivo pagamento
da indenização deverá o capital segurado ser atualizado, nos termos da Súmula
632, do STJ.
Assim, o embargado deve pagar aos embargantes o importe de
R$ 87.368,37, atualizado monetariamente desde a emissão da apólice em vigor na
data do sinistro, pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal, até o efetivo
pagamento.
Do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração.
ROSANGELA TELLES
Relatora